Tribunal: TJPA
Processo: 0015395-62.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO. NECESSIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE APLICAÃÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUE NÃO Ã ABRANGIDO POR TAL INSTITUTO.1. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES: A prescriÃ§Ã£o da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.2. Transitada em julgado a decisÃ£o para a acusaÃ§Ã£o, tem-se que a prescriÃ§Ã£o Ã© calculada pela pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, apenas em relaÃ§Ã£o ao delito de corrupÃ§Ã£o de menores, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.3. CRIME DE ROUBO MAJORADO: NÃ£o hÃ¡ falar em aplicaÃ§Ã£o do instituto do perdÃ£o judicial se o crime de roubo nÃ£o prevÃª tal possibilidade. Precedentes.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÃCIO, DECLARAR A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ACUSADO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015395-62.2014.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara Criminal)
APELANTE: BARRIERRE RAMON SILVA SANTOS - Def. Pública Romina Ariane Azevedo
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUE NÃO É ABRANGIDO POR TAL INSTITUTO.
1.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: A prescrição da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.
2. Transitada em julgado a decisão para a acusação, tem-se que a prescrição é calculada pela pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento,
mister
se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, apenas em relação ao delito de corrupção de menores, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, todos do Código Penal Brasileiro.
3
. CRIME DE ROUBO MAJORADO:
Não há falar em aplicação do instituto do perdão judicial se o crime de roubo não prevê tal possibilidade. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ACUSADO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES E, NO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BARRIERRE RAMON SILVA SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e crime de corrupção de menores- art. 157, §2º I e II, c/c art. 71, todos do Código Penal, e art. 244 - B do ECA, as respectivas penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa; e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, respectivamente, que, após concurso de crimes, restou fixada, em definitivo, em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa, em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que:
¿(...) no dia 31 de outubro de 2014, por volta das sete horas e trinta minutos, em vias públicas, no Conjunto Cidade Nova V (...), utilizando-se de arma de fogo , em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, o denunciado
BARRIERRE RAMON SILVA SANTOS
e o adolescente ADENILSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, subtraíram, para si ou para outrem, das vítimas, seus pertences e aparelhos telefones celulares, mediante grave ameaça contra as vítimas ARTHUR BENTES PEREIRA e RICK WESLEY DE SOUSA BARBOSA, apontando para eles uma arma de fogo e exigindo seus pertences, conseguindo fugir do local.
Nas mesmas circunstancias de tempo e lugar, o denunciado
BARRIERRE RAMON SILVA SANTOS
corrompeu ou facilitou a corrupção de ADENILSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, com ele praticando a infração penal descrita.
Por ocasião dos fatos, por volta das seis horas e trinta minutos, a vítima ARTHUR BENTES PEREIRA caminhava pela WE64, quando foi tomado de assalto com arma de fogo pelo Denunciado e seu comparsa adolescente que lhe subtraíram seus pertences e fugiram.
Por volta das sete horas e trinta minutos, a vítima RICK WESLEY DE SOUSA BARBOSA, caminhava pela WE65, quando foi abordado pelo acusado e seu comparsa adolescente, que mediante emprego de arma de fogo subtraíram seus pertences.¿

A denúncia foi recebida (fl. 05) e, após regular instrução, o réu foi condenado nos termos já mencionados ao norte (sentença às fls. 114/129).

Inconformado, interpôs o presente recurso, onde pede a absolvição (perdão judicial), sob o argumento de que se tratou de fato isolado na vida do réu. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta no patamar de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 (fls.133/136).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso

(fls. 137/141).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se
¿pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por total falta de amparo legal.¿
(fls. 149/154).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado em 11 de novembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Antes de adentrar na apreciação dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais do crime de corrupção de menor - art. 244 - B do ECA.

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Como visto, o recorrente
Barrierre Ramon
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

A sentença foi proferida em 08/06/2017.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excedeu a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada, como já dito, na data de
08/06/2017,
reconheço a prescrição retroativa da pretensão punitiva, já que entre a data da sentença e o presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto,
resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244 - B do ECA), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Assim, declaro extinta a punibilidade do réu Barrierre Ramon Silva Santos do crime previsto no art. 244 - B do ECA, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do pedido referente a este crime.

Passo a análise dos pedidos referentes ao crime de roubo majorado:

Entende, a defesa, que o recorrente deve ser absolvido, ou a pena reduzida em 2/3 (dois terços), pela aplicação do instituto do perdão judicial, com analogia ao artigo 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013. Para tanto, alega que o episódio da prática do roubo se tratou de fato isolado em sua vida, além de ponderar que as vítimas tiveram os seus bens recuperados e restituídos, estando o réu em outro momento de sua vida: trabalhador com carteira assinada.

Adianto que o recurso deve ser improvido.

Inicialmente, destaco não haver qualquer discussão quanto à comprovação da autoria e materialidade delitiva, centrando-se o recurso quanto à aplicação do perdão judicial, como forma de absolvição ou redução da pena do recorrente.

Como sabido, o perdão judicial é uma modalidade de extinção de punibilidade previsto na Súmula 18 do STJ e art. 107, IX, do Código Penal, assim descrito:
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
(...)
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Do citado dispositivo é possível notar que, para a concessão de tal modalidade de clemência, há necessidade de expressa previsão legal nesse sentido, sob pena da sua indevida banalização.

Ocorre, no entanto, que, de acordo com a sentença vergastada, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II, do CP), delito esse que padece de previsão legal para a concessão de perdão judicial.

Vale frisar, nesse compasso, que, a citada condição (previsão legal) sequer pode ser suprida por aplicação da analogia em benefício do réu, conforme registra Guilherme de Souza Nucci, em sua obra ¿Código Penal Comentado¿, da Editora Forense, 15ª edição, às fls. 652/653,
verbis: ¿Perdão judicial: é a clemência do Estado para determinadas situações expressamente previstas em lei, quando não se aplica a pena prevista para determinados crimes, ao serem preenchidos certos requisitos objetivos e subjetivos que envolvem a infração penal. (...) Situações que ensejam o perdão judicial: Encontramos na parte especial as seguintes possibilidades de concessão de persão judicial: A) homicídio culposo (art. 121, §5º); b) lesão corporal culposa (art. 129, §8º); c) injúria (art. 140, §1º, incs. I e II); d) outras fraudes (art. 176, parágrafo único); e) receptação culposa (art. 180, §5º); f) parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido (art. 242, parágrafo único); g) subtração de incapazes (art. 249, §2º); h) apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, §3º); i) sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, §2º). Na Legislação penal especial, temos: a) Lei de Contravenções Penais (arts. 8º e 39, §2º); b) Código Eleitoral (art. 326, §1º); c) Lei dos Crimes Ambientais (art. 29, §2º); d) Lei de Lavagem de Dinheiro (art. 1º, §5º); e) Lei de proteção à vítima e à testemunha (art. 13)¿.

No mesmo sentido, esta Segunda Turma de Direito Penal já se posicionou sobre o tema:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 9.807/99, BEM COMO DE PREVISÃO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO. INCIDÊNCIA DO ART. 107, INC. IX, DO CPB. 2) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICAM O QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO. 3) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, §2º, ALÍNEA B, DO CPB. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Além do recorrente não preencher os requisitos para concessão do perdão judicial, dispostos no art. 13, da lei 9.807/99, somente se extingue a punibilidade do réu pela concessão o referido benefício nos crimes em que haja previsão legal para tanto, ex-vi art. 107, inc. IX, do CPB, não sendo essa a hipótese do crime de roubo.
(...)
4- Recurso conhecido e não provido. (2020.00063514-24, 211.266, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2020-01-14)

Assim, não vislumbro preenchimento dos requisitos necessários para a concessão deste benefício, tampouco a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços) pelo fato de ser réu primário, ou mesmo devido os bens das vítimas terem sido recuperados.

- DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e declaro extinta a punibilidade do réu Barrierre Ramon Silva Santos pela prática do crime previsto no art. 244 - B, do ECA, de ofício, e, quanto ao crime de roubo, nego provimento ao recurso, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator